Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-68.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805392-68.2021.8.14.0006

APELANTE: EMERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

TEMA 190/STJ. TEMA 158/STF. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A extemporaneidade das razões recursais é considerada mera irregularidade.

02 - “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

03 - Do mesmo jeito que restou comprovado o uso pelo apelante, no fato em questão, de uma arma de fogo de fabricação caseira, demonstrou-se que esta se encontrava desmuniciada: pela palavra da vítima, que ratifica a daquele quanto a isso. Disse ela: “A arma foi apreendida. No ato em que eles foram conferir, ela estava sem munição”. Observado foi, portanto o teor do artigo 156 do Código Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

04 – Recurso conhecido e provido, em parte, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe conceder provimento, em parte,
decotando a majorante pelo uso de arma de fogo, passando, consequentemente, a sanção do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Emerson Santos da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal (Num. 6876116 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (
Num. 6876135 - Pág. 1
):

(...) SEJA REFORMADA A SENTENÇA para que SEJA AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, posto que esta se encontrava desmuniciada e flagrantemente sem potencialidade lesiva, tudo conforme entendimento firmado de nosso STJ, bem como que SEJAM RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, em cumprimento a disposição legal e em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena...

As contrarrazões firmam-se pelo não recebimento do recurso, porque intempestivas suas razões, e pela manutenção do ato recorrido (Num. 6876140 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer com a conclusão, abaixo, transcrita (Num. 8083973 - Pág. 1 a 4):

(...) CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Emerson Santos da Silva, apenas no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo...

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Destaco que a extemporaneidade das razões recursais é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. OFENSA AO ART. 564 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR SONEGADO. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria veiculada no recurso especial. Súmula n. 282/STF.

2. "A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ."

(AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015)

3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária, quando à responsabilidade do recorrente na prática do crime tributário, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria reexame do acervo fático-probatório. Súmula n. 7/STJ.

4. Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, como no caso concreto, é motivo idôneo para o aumento da pena-base. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.647.454/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

02 – DA
RECONHECIMENTO E DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Não obstante o reconhecimento, por parte do magistrado sentenciante, da atenuante da confissão espontânea, ela foi aplicada respeitando o mínimo prescrito em lei para o crime de roubo (04 anos).

Essa decisão, então objurgada, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Não procede, portanto, essa tese recursal.

03 – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Do mesmo jeito que restou comprovado o uso pelo apelante, no fato em questão, de uma arma de fogo de fabricação caseira, demonstrou-se que esta se encontrava desmuniciada: pela palavra da vítima, que ratifica a daquele quanto a isso. Disse ela: “A arma foi apreendida. No ato em que eles foram conferir, ela estava sem munição” (Num. 6875985 - Pág. 2).

Observado foi, portanto o teor do artigo 156 do Código Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que o acolhimento da tese de que o artefato utilizado na execução do roubo seria um simulacro, e não uma arma de fogo, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

2. "A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 777.178/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Assim sendo, inexistente o potencial lesivo do dito artefato, é de ser feito o decote da majorante disposta no §2º-A do inciso I do artigo 157 do Código Penal.

Logo, por não remanescerem causas de aumento ou de diminuição da pena, o mesmo
quantum
fixado na intermediária resulta em definitivo: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da punição privativa de liberdade do apelante associada à valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – passo o seu cumprimento inicial para o regime aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, decotando a majorante pelo uso de arma de fogo, passando, consequentemente, a sanção do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 01/04/2024